Tribunal: TJES
Processo: 5006706-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6706
-
4
6
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO DORIGUETE

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
9
ª VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA
DE
AÇÃO PENAL EM CURSO.
AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA REQUERENTE.

ORDEM CONCEDIDA.

1.
In casu
, as partes convivem há
mais de
22 (vinte e dois) anos e

não há provas de

qualquer
registro de violência doméstica ou
de

requerimento
de
medidas protetivas anteriores
à presente
, o que
deve
ser considera
do

para fins de revogação das cautelares impostas, não podendo estas se prolongarem indefinidamente, sobretudo quando
inexiste
m
sequer indício
s
de risco à integridade física
ou psicológica
da requerente. O
utrossim,
inexiste ação penal em curso, também não há
notícias de que a requerente
tenha
busc
ado
auxílio junto à Defensoria Pública ou
mesmo
a advogado particular para fins de ajuizamento de demanda em desfavor do requerido.

2. Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,

conhecer da impetração e
concede
r a ordem
,
n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___
de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006706-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO DORIGUETE
COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6706
-
4
6
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO DORIGUETE

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
9
ª VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
Antonio Doriguete

(ID
3003398
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pel
a
MM. Ju
í
z
a
da
9
ª Vara
Criminal de Vila Velha
-ES
,
que,
nos autos
nº
000
1103
-
69
.2022.8.08.00
3
5
,

indeferiu o pedido de revogação, mantendo a
s
medida
s
protetiva
s de: I) afastamento do lar; II) proibição de
se aproximar
da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; III) proibição de contatar com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; IV) proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Aduz
o
impetrante,
em síntese: I)

que não existe acusação formal
em desfavor do paciente; II)
trata-se de pedido de medida protetiva formulado por meio de boletim de ocorrência;
III)

foi expedida ordem de afastamento com base n
os
fatos
narrados unilateralmente
pela
requerente
;
IV)
após o paciente ser intimado,
este
constituiu advogado e apresentou defesa atípica
visando revogar as
cautelares
protetivas, cujo pedido foi
negado pel
a

magistrada

a quo
;
V)
o paciente nunca ofendeu gravemente a
noticiante
e nunca
a agrediu ou ameaçou, tratando-se de meras
discussões em razão da separação que estão enfrentando,
s
em nenhuma consequência além d
o próprio desentendimento;
VI)
desproporcionalidade das medidas impostas
,
conquanto
afasta o filho do convívio com
o
pai e
impede que
este

adentre em
sua própria residência, conquistada com suor e trabalho duro;
VII)
a
r
equerente tenta reto
mar
o vínculo com o marido, fazendo ligações diariamente, sendo este mais um motivo que confirma
a inexistência de
indícios de violência;
VIII)
é comezinho que as medidas protetivas de urgência em favor da mulher
estão
associadas
à presença
de violência doméstica, atual e iminente,
o que não ocorre nos autos; IX) não resta configurado o binômio formador da justa causa (prova do fato + indícios de autoria) para instauração da ação penal,
não subsistindo
razões para a concessão do provimento cautelar;
X) o paciente é idoso, vem passando por problemas de saúde e o afastamento do lar lhe impõe
gastos
que não é capaz de sustentar.

Requer, liminarmente, a revogação das medidas cautelares.

Decisão deferindo o pedido (ID 3022789).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3036064).

Parecer Ministerial pela concessão da ordem (ID 3056269).

Eis
o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de agosto de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6706
-
4
6
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO DORIGUETE

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
9
ª VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
Antonio Doriguete

(ID
3003398
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pel
a
MM. Ju
í
z
a
da
9
ª Vara
Criminal de Vila Velha
-ES
,
que,
nos autos
nº
000
1103
-
69
.2022.8.08.00
3
5
,

indeferiu o pedido de revogação, mantendo a
s
medida
s
protetiva
s de: I) afastamento do lar; II) proibição de
se aproximar
da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; III) proibição de contatar com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; IV) proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Aduz
o
impetrante,
em síntese: I)

que não existe acusação formal
em desfavor do paciente; II)
trata-se de pedido de medida protetiva formulado por meio de boletim de ocorrência;
III)

foi expedida ordem de afastamento com base n
os
fatos
narrados unilateralmente
pela
requerente
;
IV)
após o paciente ser intimado,
este
constituiu advogado e apresentou defesa atípica
visando revogar as
cautelares
protetivas, cujo pedido foi
negado pel
a

magistrada

a quo
;
V)
o paciente nunca ofendeu gravemente a
noticiante
e nunca
a agrediu ou ameaçou, tratando-se de meras
discussões em razão da separação que estão enfrentando,
s
em nenhuma consequência além d
o próprio desentendimento;
VI)
desproporcionalidade das medidas impostas
,
conquanto
afasta o filho do convívio com
o
pai e
impede que
este

adentre em
sua própria residência, conquistada com suor e trabalho duro;
VII)
a
r
equerente tenta reto
mar
o vínculo com o marido, fazendo ligações diariamente, sendo este mais um motivo que confirma
a inexistência de
indícios de violência;
VIII)
é comezinho que as medidas protetivas de urgência em favor da mulher
estão
associadas
à presença
de violência doméstica, atual e iminente,
o que não ocorre nos autos; IX) não resta configurado o binômio formador da justa causa (prova do fato + indícios de autoria) para instauração da ação penal,
não subsistindo
razões para a concessão do provimento cautelar;
X) o paciente é idoso, vem passando por problemas de saúde e o afastamento do lar lhe impõe
gastos
que não é capaz de sustentar.

Requer, liminarmente, a revogação das medidas cautelares.

Decisão deferindo o pedido (ID 3022789).

Pois bem.

A
pós an
alisar
os autos,
verifiquei
que o
s documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante

foram
suficientes à concessão da
liminar
pleiteada.

D
o boletim unificado
registrado em
14/02/2022
, se extrai que:

“
Fabíola procurou a DEAM para registrar ocorrência contra seu companheiro, Antonio Dorigueti; Fabíola informa que convive maritalmente com Antonio há 22 anos; Que dessa relação possuem um filho de 16 anos que reside com eles; Fabíola informa que a relação afetiva entre eles já foi rompida há uns três anos, mas continuam vivendo debaixo do mesmo teto; Que estão separados de corpos; Fabíola informa que há anos sofre com as diversas humilhações e xingamentos provocados por Antonio; Que ele a xinga (puta, vadia, piranha) e com a forma rude dele a tratar; Fabíola informa que foi tolerando tudo isso porque possui o filho e que esse filho já está num estado de sofrimento emocional muito grande (relata que o filho se corta/mutila) e também se envolve em discussões quando eles estão brigando; Fabíola foi orientada a procurar um serviço de saúde psicológica/psiquiatra para cuidar do filho;
Fabíola relata que a convivência com Antonio está insustentável, mas não tem como sair do local de moradia; Que deseja medidas protetivas de urgência com a retirada de Antonio da casa; Fabíola relata que ontem discutiram e Antonio chegou a dizer que seria capaz de lhe dar um tapa na cara; Fabíola relata que Antonio faz uso abusivo de bebida alcoólica e sempre discute e xinga quando está alcoolizado; Fabíola também foi orientada a procurar a Defensoria Pública para auxiliá-la e orientá-la;
Fabíola foi informado de que necessita da Defensoria Pública caso deseje processar Antonio pelos xingamentos; Fabíola relata que está também sofrendo muito emocionalmente e foi também encaminhada ao Cramvive para que equipe especializada a acompanhe.”

Po
r sua vez, o
Pa
rquet

de primeiro grau manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação, sugerindo ao requerido que busque as vias legais na Vara de Família quanto ao direito de residir no imóvel reclamado.

J
á a ilustre magistrada
em decisão prolatada em
15/07/2022

registrou que:

“
(...)
eventual substituição ou extinção das medidas de urgência outrora impostas devem ser vistas e analisadas em face das diretrizes normativas, voltadas a proteção integral e efetiva da mulher. Cumpre reconhecer que, na hipótese apresentada nos autos, não há prova de que, efetivamente, a situação de vulnerabilidade que a vítima se encontra exposta não mais subsiste.
Esta sim, enquanto argumentação capaz de justificar que medidas interventivas de natureza cautelar, outrora aplicadas.

No caso em tela, o requerido não fez prova capaz de refutar os argumentos que fundamentaram o deferimento da MPU, apenas alega que legalmente o imóvel ocupado pela vítima lhe pertence, vez que foi adquirido antes do relacionamento. Ademais, por seu caráter de natureza cível e satisfativo, devem ser mantidas enquanto se fizerem necessárias para garantir a integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da requerente. Sendo assim, concluo que as medidas de urgência deferidas neste expediente apresentam-se eficazes e necessárias no caso em concreto.

Do exposto, em consonância com a ilustre representante do Ministério Público, indefiro o pedido formulado e mantenho as medidas cautelares deferidas em desfavor de ANTONIO DORIGUETE.

Determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 06 (seis) meses. (...)”

In casu
, as partes convivem há
mais de
22 (vinte e dois) anos e

não há provas de

qualquer
registro de violência doméstica ou
de

requerimento
de
medidas protetivas anteriores
à presente
, o que
deve
ser considera
do

para fins de revogação das cautelares impostas, não podendo estas se prolongarem indefinidamente, sobretudo quando
inexiste
m
sequer indício
s
de risco à integridade física
ou psicológica
da requerente.

O
utrossim,
inexiste ação penal em curso, também não há
notícias de que a requerente
tenha
busc
ado
auxílio junto à Defensoria Pública ou
mesmo
a advogado particular para fins de ajuizamento de demanda em desfavor do requerido.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI N. 11.340/06. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
I - Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal. II - Ademais, as medidas protetivas possuem natureza apenas cautelar, restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória. III - Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que "as medidas protetivas fixadas na forma do art. 22, incisos I, II e III, da Lei nº 11.340/2006 possuem caráter penal e, por essa razão, deve ser aplicado o procedimento previsto no Código de Processo Penal" (AGRG no RESP n. 1.441.022/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 2/2/2015).IV - In casu, o e. Desembargador Relator do eg. Tribunal de origem impôs contra o paciente as medidas protetivas elencadas no art. 22, III, da Lei n. 11.340/06 (proibição de aproximação, devendo manter, no mínimo 50 metros de distância, e de contato com a ofendida e familiares), ante a notícia de suposta prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade da vítima. V - Mantidas as medidas protetivas há mais de 5 (cinco) meses, não consta, entretanto, tenha sido instaurada ação penal, sendo certo que o procedimento foi arquivado. VI -
A imposição das restrições de liberdade ao paciente, por medida de caráter cautelar, de modo indefinido e desatrelado de inquérito policial ou processo penal em andamento, significa, na prática, infligir-lhe verdadeira pena sem o devido processo legal, resultando em constrangimento ilegal. Habeas Corpus concedido para cassar a r. decisão recorrida e revogar as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente.
(STJ; HC 505.964; Proc. 2019/0113638-8; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo; Julg. 01/10/2019; DJE 11/10/2019) (g.n.)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO COMO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE. DESARRAZOABILIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1- (...). 2- As medias protetivas elencadas no Capítulo II da Lei nº 11.340/06, não passam de instrumentos para a garantia do desenvolvimento regular do processo, sem maior exposição da integridade física e moral da vítima e prejuízo à própria pretensão punitiva, não havendo, assim, como negar sua natureza cautelar, marcada pela urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. Além disso,
não se constatando nos autos a necessidade de aplicação das medidas protetivas, porque se, realmente, o autor representasse algum risco à integridade física ou moral da vítima, já teriam sido tomadas as providências cabíveis e, fatalmente, estaria em processamento uma ação penal, imperiosa a revogação da r. decisão.
(...). (TJ-M
G
, Recurso em Sentido Estrito: XXXXX-37.2014.8.13.0452,
5ª Câmara Criminal, Relator: Eduardo Machado)
(g.n.)

Portanto
,
embora não
tenha havido a
lteração no quadro fático ou fato novo,
dia
nte das peculiaridades do caso concreto,
tenho que a
revogação das medidas protetivas
é providência que
se
impõe
.

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação (seja para revogação, para manutenção ou mesmo para nova decretação), não havendo nenhum impedimento à revisão posterior do entendimento aqui firmado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO E CONCEDO A ORDEM
,
confirmando a liminar antes deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6706
-
4
6
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO DORIGUETE

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
9
ª VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA
DE
AÇÃO PENAL EM CURSO.
AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA REQUERENTE.

ORDEM CONCEDIDA.

1.
In casu
, as partes convivem há
mais de
22 (vinte e dois) anos e

não há provas de

qualquer
registro de violência doméstica ou
de

requerimento
de
medidas protetivas anteriores
à presente
, o que
deve
ser considera
do

para fins de revogação das cautelares impostas, não podendo estas se prolongarem indefinidamente, sobretudo quando
inexiste
m
sequer indício
s
de risco à integridade física
ou psicológica
da requerente. O
utrossim,
inexiste ação penal em curso, também não há
notícias de que a requerente
tenha
busc
ado
auxílio junto à Defensoria Pública ou
mesmo
a advogado particular para fins de ajuizamento de demanda em desfavor do requerido.

2. Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,

conhecer da impetração e
concede
r a ordem
,
n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 14
de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.